Tribunal: TJMT
Processo: 1026131-43.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Recurso Inominado no 1026131-43.2022.8.11.0001.
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: OBEDIS RODRIGUES DE MORAES.
Recorrido: BANCO BMG SA.
Data do Julgamento: 16/09/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E PRESCRIÇÃO – REJEITADAS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO APRESENTADO DEVIDAMENTE ASSINADO - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INDEVIDA - DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEVIDOS - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Rejeitada a preliminar de incompetência em razão da complexidade da causa, porque a perícia grafotécnica pretendida revela-se desnecessária, dado a identidade entre as assinaturas constantes no contrato e aquela constante no documento pessoal da reclamante.
2. No que tange a preliminar de ausência de dialeticidade, rejeito-a, pois resta evidenciado que as razões da recorrente estão associadas aos fundamentos da sentença.
3. Não há que se falar em ausência de interesse de agir, em virtude de suposta ausência de pedido administrativo, uma vez que o reclamante fez sim pedido administrativo de ressarcimento, ainda, cabe salientar que o prequestionamento administrativo não é pré-requisito para ingresso da presente demanda, porquanto tratar-se de direito constitucionalmente assegurado ao cidadão.
4. Prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de repetição de indébito decorrente dos descontos de contratação de empréstimo, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. O marco inicial para o prazo quinquenal é a data do último desconto indevido.
5. O recorrente não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
6. Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de contrato devidamente assinado pelo recorrente, acompanhado de documento pessoal, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito na cobrança efetuada.
7. O contrato apresentado comprova a contratação do empréstimo consignado, com desconto em pagamento de beneficio previdenciário, cabendo ao consumidor quitá-lo.
8. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da parte recorrida.
9. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
10. Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e indenização de dano material.
11. Age de má-fé o reclamante que efetivamente efetuou a contratação dos serviços com o reclamado e nega a contratação, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente.
12. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026131-43.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OBEDIS RODRIGUES DE MORAES - CPF: 608.191.549-20 (RECORRENTE), CARLOS ALBERTO REZENDE FORTES JUNIOR - CPF: 014.481.821-31 (ADVOGADO), WILSON LISANDRO VEIGA - CPF: 868.109.871-34 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2022